Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO FIRMADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CARACTERIZADA. DANO MORAL. CABIMENTO. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EXTRAPROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para: (i) condenar a ré a ressarcir a autora o valor de R$ 1.370,00, a título de dano material; (ii) condenar a ré a reparação de dano moral; (iii) indeferir o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré; e (iv) decretar o segredo de justiça nos autos.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à ré; (ii) analisar se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida à autora; (iii) apurar eventual cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova emprestada requerida; (iv) examinar a responsabilidade civil da ré por dano moral e material relacionados à elaboração de relatório psicológico utilizado em processo de guarda de menor.
III. Razões de decidir
3. O requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita encontra óbice no recolhimento do preparo quando interposta a apelação, operando-se preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível.
4. Embora a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a suficiência financeira deve ser provada por quem alega o fato, o que não restou demonstrado na espécie.
5. Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
5.1. No caso, além de as provas documentais já produzidas se mostrarem suficientes para a solução da lide, a ré, ora apelante, não impugnou a decisão do juízo de origem que consignou a inexistência de pedido de produção de provas e a suficiência dos elementos apresentados para o julgamento antecipado do feito. Assim, a providência requerida revela-se inútil, não havendo fundamento para anular a sentença com o objetivo de reabrir a instrução.
6. A responsabilidade civil da psicóloga, como profissional liberal, é subjetiva, exigindo demonstração de culpa, dano e nexo causal, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC. Na hipótese em exame, a ré apelante elaborou relatório psicológico sem avaliação técnica atual da autora, utilizando dados antigos obtidos em contexto terapêutico e informações fornecidas pelo ex-companheiro, parte interessada na disputa de guarda, conduta que contraria o sigilo profissional e afronta os princípios da boa-fé e da dignidade humana. A alegação de proteção ao menor não se sustenta, pois não havia ordem judicial nem necessidade estrita que justificasse a quebra do sigilo, sendo vedada a relativização de direitos fundamentais de terceiros na hipótese. Nesse contexto, impõe-se a reparação dos danos comprovadamente sofridos pela autora.
7. O dano moral fica caracterizado quando de ofensa a direito da personalidade, que tem na essência a dignidade humana, antecedendo a dor ou padecimento experimentado pela pessoa lesada.
7.1. A elaboração de relatório psicológico contendo informações sigilosas e desfavoráveis à autora, com diagnósticos e recomendações sem avaliação técnica atual, bem como sua utilização em ação de guarda contra ela, configura conduta apta a violar direitos da personalidade, justificando a reparação moral pleiteada. Nesse sentido, afigura-se razoável e proporcional o valor arbitrado na sentença, pois observa as finalidades compensatória, punitiva ao ofensor, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim as circunstâncias da causa, inclusive a capacidade das partes.
8. É descabida a condenação da ré ao ressarcimento dos gastos voluntariamente assumidos pela autora, consistentes na contratação de exames e na elaboração de avaliações psicológicas extrajudiciais, destinadas exclusivamente a subsidiar sua defesa na ação de guarda, já que tais despesas extraprocessuais constituem ônus financeiro da parte que os produziu, não podendo ser transferidos à parte adversa. Precedentes.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e provida em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o; art. 370, caput; art. 371; art. 1.009, § 1o; art. 1.010, caput e § 1o. CDC, art. 2o; art. 3o; art. 14, § 4o. CC, art. 186; art. 884; art. 944; Resolução CFP no 010/2005, art. 9o; art. 10.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5/12/2019; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 850.552/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 2/5/2017, DJe de 2/5/2017; REsp 1.245.550/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/03/2015.
TJDFT, APC 0725784-02.2019.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 7/10/2020; APC 0000926-50.2016.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 30/9/2020; APC 0703229-59.2017.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 6/11/2019; APC 0715824-62.2019.8.07.0020, Rel. Des. Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, j. 06/06/2024; APC 0701929-47.2022.8.07.0014, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24/01/2024; APC 0708015-10.2021.8.07.0001, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 13/10/2022.